Tribunal: STF
Processo: RE 92535
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, PROVENDO CARTA TESTEMUNHAVEL,
MANDA QUE A APELAÇÃO DO RÉU SEJA PROCESSADA INDEPENDENTEMENTE DE SUA
PRISÃO, TEM A MESMA NATUREZA DA DECISÃO DEFERITORIA DE "HABEAS
CORPUS", SEM TRANCAR A AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART.
308, II, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.